Tribunal: TJES
Processo: 0000458-85.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-85.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DAS SANÇÕES DO CRIME DO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, evidenciam a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada.
2. O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.
3. Recurso conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000458-85.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA

VOTO

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
elo

Ministério Público de 1º grau
em face da r. sentença
às
fl
s
.
109/110
,
proferida
pel
a

Ju
íza
de Direito
da
Vara Única de Jaguaré
.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, assim descreve:

“
[
...
]
no dia 24 de julho de 2021, por volta das
06h43min, em via pública, na Rua Padre Leandro Altoé, n
º
519, centro, cidade e comarca de Jaguaré/ES,
o denunciado, com vontade livre e consciente, portava arma de fogo e munições, consistente em 01 (um)
revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração de série raspada, sem autorização e em desacordo
o com determinação legal e regulamentar.

I
nfere-se do procedimento, que no dia e horário acima mencionados, durante patrulhamento preventivo de
rotina, indivíduos teriam empreendido fuga em direção a um matagal, após avistar a guarnição da polícia
militar, sendo que um deles correu com as mãos na cintura e arremessou uma arma de fogo, sendo
alcançado e identificado como sendo o denunciado Mateus Oliveira da Silva.

Após buscas no local, foi encontrado um revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração de série
raspada, munido com cinco munições, um coldre, uma munição sobressalente, um celular e a CNH do ora
denunciado, conforme descreve o auto de apreensão de fis. 16.

Apurou-se que a arma de fogo encontrada estava pronta para o uso e cm perfeito funcionamento,
conforme atesta o auto de constatação de eficiência de arma de fogo, à fl. 17, comprovando o potencial
lesivo do objeto. [
...
]”.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau denunciou o recorrido no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Não obstante, a Magistrada
a quo
entendeu por correto absolver o réu das condutas descritas na exordial acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls.
113/120,

o

Parquet

de 1º grau
sustenta que a autoria e a materialidade do crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei de Armas estão devidamente comprovadas, razão pela qual é imperiosa a condenação do recorrido.

Pois bem.
Após examinar
os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da r.
s
entença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão o
Parquet
em sua irresignaç
ão.

Sobre o crime em questão,
assim dispõe o
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº
10.826/03,
in verbis:

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Dito isso, vejamos as provas no caso em apreciação.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
restou devidamente comprovada através
do Boletim Unificado às fls. 18/
19
v,
Auto de Apreensão à fl. 20, Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições à fl. 21, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de
F
ogo à fl. 22,

Laudo Pericial às fls. 95/98,
e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Quanto
à

autoria

do crime
, com a data vênia, ao contrário do entendimento d
o magistrado sentencia
nte
, constato que os elementos dispostos nos autos evidenciam a autoria delituosa
por parte
de
Mateus Oliveira da Silva,
e autorizam,
por conseguinte,
a imposição do decreto condenatório, nos termos pleiteados no recurso ministerial, pelas razões que passo a dissertar
.

Nesse particular,
o
Policial Militar
Fabrício do Rosário Dutra
narrou os fatos
detalhadamente
e
m esfera
investigativa
,
in verbis
:

“
[...
] durante o patrulhamento da
RP
4550 (
SD

Al
ves e
SD

D
utra)
nessa madrugada, no bairro
T revissan, R ua P adre L eandro Al toé,
avistamos um ve
í
culo de placa OUZ-8D89, parado, onde três pessoas do
sexo masculino perceberam a presença a viatura e empreenderam
fuga em direção ao matagal, logo, intensificamos o patrulhamento
com objetivo de localizá-los.
S
endo assim um desses foi visto por
esses militares, entrando correndo com as mãos na cintura num lote,
instante em que o SD Alves avistou o indivíduo jogar uma arma de fogo no lote ao lado, indivíduo tentou pular um muro na fuga,
entretanto não conseguiu e por consequência caiu ao solo com
alguns arranhões provenientes da queda, rapidamente foi procedida
a devida abordagem padrão, onde foi encontrado próximo ao
abordado, um coldre mais uma munição sobressalente, um telefone
S
amsung
A
azul, e sua CNH.
E
m seguida ao realizar uma varredura no
lote ao lado, a arma foi localizada pelo SD Alves, um revólver
calibre 38 numeração raspada, municiado com cinco munições.

[...].”.
(
à fl. 09 dos autos físicos
)

Em juízo,
em mídia à fl. 111,
em que pese o policial não se recorde especificamente dos fatos em análise nestes autos, afirmou que já conhecia o réu de outra abordagem, oportunidade em que o prendeu com drogas e arma de fogo.

Em igual sentido, o Policial Militar Douglas
Alves de Oliveira
, ao depor em esfera judicial
(mídia à fl. 111)
, recordou-se
com detalhes
dos fatos,
narrando
que,
no dia da abordagem,
os agentes de segurança pública estavam em uma ocorrência relacionada à violência doméstica, e, em razão do receio da vítima
com um possível retorno do agressor
até sua casa, os policiais militares
permaneceram em
patrulhamento na região, oportunidade em que visualizaram um veículo,
no qual os condutores aumentaram a velocidade

ao perceber a presença policial
, e posteriormente
se evadiram do carro,

tentando empreender fuga.

N
o depoimento
, ainda,
o policial afirmou
expressamente
que visualizou o réu dispensando uma arma de fogo e tentando pular um muro
, momento em que foi detido pelos policiais militares, que também lograram êxito em apreender a arma de fogo dispensada pelo apelado,
que
estava municiada e com a numeração raspada.

A propósito, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrido, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os depoimentos dos policiais militares prestados em esfera investigativa e judicial são harmônicos no sentido de que
visualizaram o réu portando uma arma de fogo com numeração raspada, que foi dispensada na tentativa de fuga do apelado
.

Quanto ao réu, negou a autoria delituosa nas duas oportunidades em que foi interrogado. Todavia, sua narrativa se encontra isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal do crime praticado.

Na mesma perspectiva, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer exarado no id. 4831738,
por meio do qual assenta,
in verbis
:

“
[...] Assim, diferente do afirmado pela Exma. Magistrada a quo, as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do delito praticado pelo acusado, vez que, apesar de a testemunha PM Fabrício ter informado que não se recordava da ocorrência, as declarações prestadas em Juízo pelo PM Douglas são firmes em demonstrar que o acusado portava a arma de fogo de uso restrito.

[...] Dessa forma, constata-se a necessidade de reforma da decisão absolutória prolatada, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é claro em demonstrar a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu”.

Portanto, pelos fundamentos acima explanados, coaduno com o entendimento manifestado pelo Ministério Público de 1º grau, no sentido de que restou plenamente configurada a prática do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada por parte do recorrido.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,

a fim de
condenar
Mateus Oliveira da Silva
nas sanções do artigo
16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo a realizar
a
dosimetria da pena
de Mateus Oliveira da Silv
a
.

Na
primeira fase da d
osimetria
,
em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte maneira a seguir.

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.
No que diz respeito ao
s
ant
e
cedentes criminais
,
verifico que o apelado
não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A

conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para
que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que n
ão há elementos nos autos para avaliar a
sua

p
ersonalidade
.

Q
uanto aos
motivos,
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias

e as

consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal.
Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável
ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no art.
16, § 1º
,
inciso IV, da Lei nº 10.826/03
varia de
três a seis anos
de reclusão e multa, e,
tendo em vista
a
in
existência de

circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal,
qual seja, em

0
3
(
três
) ano

de reclusão
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno
definitiva
, e
m razão da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena

a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Outrossim, em observância ao artigo 44, do Código Penal, considerando que o apelado preenche os requisitos necessários para tanto,
procedo
a substituição da pena privativa de liberdade por
duas

pena
s

restritiva
s
de direitos,
sendo elas

de
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de

fim
semana
.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade,
se não estiver preso por outro motivo
, tendo em vista que permaneceu nessa condição durante o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar no que diz respeito ao fato analisado nestes autos.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu Mateus Oliveira da Silva no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)